Tribunal: STF
Processo: ADI 6365
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. QUÓRUM NÃO ALCANÇADO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 27 DA LEI FEDERAL Nº 9.868/1999. CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO DE MINISTRO POR SUSPEIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INSTITUTO QUE SÓI SER EXCEÇÃO À REGRA GERAL DA NULIDADE EX TUNC DAS NORMAS INCONSTITUCIONAIS. REQUISITOS LEGAIS DEVEM SER INTERPRETADOS DE FORMA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que restou declarada a inconstitucionalidade do inciso VI do artigo 6º e dos artigos 7º e 8º da Lei 3.617/2019 do Estado do Tocantins, que dispõem sobre a Contribuição ao Fundo Estadual do Transporte - FET incidente sobre o valor das operações com produtos de origem vegetal, animal ou mineral, inclusive com destino à exportação ou equiparadas.



    2. Ausência de modulação dos efeitos da decisão pelo Tribunal, por ausência de alcance do quórum previsto na Lei Federal nº 9.868/1999.



    3. Arguição de obscuridade no acórdão embargado quanto ao exame do quórum para modulação dos efeitos da decisão na hipótese específica de suspeição de Ministro, tal, fundada na concepção de que, na hipótese, o quórum legal qualificado de dois terços não deveria ser calculado com base na totalidade dos membros do Tribunal, mas, sim, considerando-se tão somente os Ministros aptos a participarem do julgamento.



    4. Consoante o disposto no artigo 27 da Lei federal 9.868/1999, “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.



    5. A modulação dos efeitos da decisão no controle abstrato de constitucionalidade consubstancia exceção à regra geral da nulidade ex tunc das normas inconstitucionais, de modo, portanto, que os requisitos legais pertinentes devem ser interpretados de forma estrita.



    6. Consectariamente, nos termos da lei, o quórum de dois terços para a modulação dos efeitos da decisão deve levar em consideração a totalidade dos membros do Tribunal, sendo irrelevante para tal cálculo a existência de Ministros impedidos de participar do julgamento.



    7. Embargos de declaração desprovidos.